Tribunal: TJMT
Processo: 0006962-14.2015.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006962-14.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANA CAROLINA DA SILVA DANTOS (VÍTIMA), ALBERI PINHEIRO - CPF: 772.139.551-87 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. C. D. S. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO – AUTORIA COMPROVADA - RELEVÂNCIA PROBANTE DIFERENCIADA DA PALAVRA DA VÍTIMA – OITIVA EXTRAJUDICIAL DA OFENDIDA, CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES DE SUA GENITORA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL E PELO RELATÓRIO TÉCNICO DA PSICÓLOGA QUE A ACOMPANHOU EM JUÍZO - OBSERVÂNCIA IRRESTRITA DO ART. 155 DO CPP – 2. ESCORREITA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO DEMASIADAMENTE REPROVÁVEL – QUEBRA DE CONFIANÇA E PRÁTICA DELITIVA NO MESMO RECINTO EM QUE DORMIAM TERCEIROS – TRAUMAS DECORRENTES DA CONDUTA LIBERTINA QUE ULTRAPASSAM O INERENTE AO TIPO PENAL – MUDANÇA DRÁSTICA DE COMPORTAMENTO DA CRIANÇA – 3. PREQUESTIONAMENTO –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não prospera a pretensão absolutória, sob o viés da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, se a oitiva extrajudicial da vítima, que bem descreve o modo de agir de seu algoz, é corroborada pelas declarações firmes e coesas de sua genitora, colhidas nas duas fases da persecução penal, e pelo parecer técnico de lavra da psicóloga que acompanhou a infante em sua inquirição judicial, pois, em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal, tais elementos são aptos a demonstrar, além da dúvida razoável, a responsabilidade penal do apelante pela infração tipificada no art. 217-A,
caput
, do CP.

2.

Devidamente justificada e com amparo nos autos a depreciação dos vetores judicias das circunstâncias e consequências do crime, que se lastreia, respectivamente, na maior reprovabilidade do
modus operandi
empregado pelo agente na prática criminosa, demonstrando a sua ousadia e desrespeito com os demais presentes no recinto onde os abusos sexuais ocorreram em face da vítima de tenra idade, e no inegável trauma psicológico experimentado pela infante, que mudou drasticamente o comportamento, tornando-se mais introspectiva, tímida e
demonstra um temor na presença de pessoas do sexo masculino, uma vez que tais aspectos ultrapassam os inerentes ao tipo penal e, portanto, prestam-se para distanciar a pena-base do mínimo legal.

3.

Se o
s dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ALBERI PINHEIRO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALBERI PINHEIRO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n.o
0006962-14.2015.8.11.0040 – código 133219, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 217-A,
caput
, do Código Penal
, à pena de
09 (nove) anos de reclusão,
em regime inicial
fechado.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
89415998 e ID

89415999, a i. defesa almeja a
absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
, ao argumento de que as provas judicializadas são demasiadamente frágeis e não conduzem à certeza necessária quanto à autoria delitiva, a
incidir o aforismo jurídico
in dubio pro reo
,
salientando, neste desiderato, que a vítima nada esclareceu acerca do fato criminoso em sua oitiva judicial, vedando-se a condenação com lastro tão somente em sua declaração extrajudicial, nos termos do art. 155 do CPP, mormente considerando a tenra idade que possuía à época dos fatos, a exigir uma análise cautelosa de sua exposição fática, ante a probabilidade de ter “
fantasias e ilusões”
.

E,
subsidiariamente
, agrega o pleito de
readequação da pena-base para o mínimo legal
, sob o viés da desproporcionalidade do recrudescimento promovido, por considerar todos os vetores do art. 59 do CP favoráveis ao sentenciado e, ao final,
prequestiona a matéria para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores
.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 89415500 e ID 89415501, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos,
pugnando pela manutenção do édito vergastado
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
94093957,
opina pelo
não provimento
do apelo interposto.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se da denúncia que, em data e horário não especificados, na comarca de Sorriso/MT, o apelante
ALBERI PINHEIRO
, no intuito de satisfazer a sua lascívia, constrangeu a vítima
A. C. S. S.
(
Anna Carolina da Silva Santos
), à época com 04 (quatro) anos, a com ele praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em beijos na boca e carícias nas partes íntimas.

Consoante a narrativa da peça acusatória, no período compreendido entre
15/12/2014
e
06/01/2015
, em razão de uma viagem de sua genitora para o Estado do Piauí, a ofendida permaneceu sob os cuidados e na residência de Maria Domingas Lopes, companheira do sentenciado, o qual, em certa ocasião, após sua amásia dormir, dirigiu-se ao quarto em que repousava a infante e, completamente nu, beijou-a na boca. Na sequência, despiu a menor e passou a mão na genitália dela.

Ressai, ainda, da incoativa que, inobstante o seu algoz tenha dito para não contar o ocorrido a terceiros, com o retorno de sua mãe, a vítima lhe contou a respeito dos abusos sofridos, dizendo que tinha um segredo a revelar, tendo, com isso, a genitora noticiado o fato criminoso à d. autoridade policial.

Diante de tais fatos, o apelante foi
denunciado
pela prática do crime tipificado no
art. 217-A,
caput
, do CP
, com as implicações da Lei n. 8.072/90, seguindo-se o devido processo legal, culminando em sua
condenação
por tal fato típico, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório – insuficiência de provas acerca da autoria delitiva.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente para amparar a condenação, porquanto não comprovada com segurança a autoria delitiva, concluo que
o pedido não faz jus à acolhida.

A
materialidade da infração penal
apresenta-se comprovada mediante a portaria de instauração do inquérito policial (ID
89414988 - Pág. 2); boletim de ocorrência (ID 89414988 - Pág. 4/6); parecer técnico da psicóloga que acompanhou a escuta especializada da ofendida (ID 89415485 - Pág. 2/4); relatório de atendimento à vítima realizado junto ao CREA (ID 89415492 - Pág. 1 ao ID 89415493 - Pág. 12) e provas orais produzidas nas duas etapas da persecução penal.

Por oportuno, ainda que não tenha a i. defesa se insurgido em relação à ocorrência material do delito, reputo importante frisar que não se desconhece a dificuldade probatória advinda de um estupro de vulnerável, que, via de regra, é praticado sem a presença de testemunhas, sendo, não raras vezes, a palavra da vítima, ainda um ser em desenvolvimento, a única prova existente do crime praticado, principalmente se consubstanciado em ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, por sua própria natureza, nem sempre deixa vestígios passíveis de serem aferidos pela via pericial, de maneira que a ausência de exame de corpo de delito ou o resultado inconclusivo do laudo técnico quanto ao cometimento do abuso sexual não têm o condão de ilidir a materialidade criminosa.

Não por outro motivo, o Superior Tribunal de Justiça firmou a sua jurisprudência no sentido de que, em crimes sexuais, é prescindível o exame de corpo de delito para comprovar a sua ocorrência, que pode ser demonstrada por outros elementos de prova, inclusive, pelas declarações da própria vítima, desde que coerentes e seguras, pois consistem em condutas criminosas que, normalmente, são praticadas na clandestinidade e sem deixar vestígios materiais.

Veja-se os seguintes precedentes nesse sentido:

“
Nos crimes sexuais a ausência de laudo pericial não afasta a materialidade do delito, tendo em vista ser praticado na clandestinidade e não deixando, muitas vezes, vestígios”
(AgRg no AREsp 1559791/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) – destaquei.

“A não realização de laudo pericial não compromete a higidez do conjunto probatório que indica a existência de elementos concretos, coesos e idôneos a ensejar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável”

(AgRg no AREsp 1586879/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) – destaquei.

No que concerne à
autoria
, ponto este efetivamente guerreado nas razões do apelo, denota-se a presença de elementos suficientemente aptos a implicar
ALBERI PINHEIRO
no evento criminoso e respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito,
ao ser ouvida na etapa administrativa
, a
vítima
Anna Carolina da Silva Santos

(
A. C. S. S.
)
,
então com 04 (quatro) anos, declarou que, no período compreendido entre 15/12/2014 e 06/01/2015, sua genitora realizou uma viagem para o Estado do Piauí e, como o pai trabalha na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, a declarante e a irmã de 03 (três) anos ficaram sob os cuidados e na residência da babá, chamada Maria, onde, certo dia, o convivente desta e ora apelante, completamente nu, foi até o quarto em que a ofendida estava e a beijou na boca; na sequência, despiu a infante e passou a mão em sua “
perereca”
, permanecendo ali por bastante tempo.

Em continuidade, esclareceu que os fatos criminosos aconteceram somente com ela e em duas oportunidades, sempre no período noturno e após a babá dormir, a qual afirmou não ter chamado no momento da prática ilícita por medo, mesmo porque o sentenciado lhe pediu para não relatar o ocorrido a terceiros.

Aduziu, ainda, que depois do retorno de sua mãe, disse-lhe ter um segredo para contar, mas que o genitor não poderia saber; e, diante da insistência da genitora, expôs-lhe os abusos sexuais que sofrera.

Aliado a isso, consta na
Análise da validade da declaração (SVA), referente ao acompanhamento psicológico que a vítima teve junto ao CREA
, poucos meses depois do delito, que em relação aos abusos sofridos, a criança afirmou que o apelante “
Beijou o pescoço. Ele desceu da cama, tirou o shorts, a calcinha e a saia. Ele roçava o pênis na xoxotinha”
e disse “
Não fala pra ninguém”
(ID
89415492 - pág. 3).

Já na fase judicial
, foi colhido o depoimento sem dano da ofendida, em que asseverou não ter gostado do período que passou na casa
da “
amiga da mãe”
, quando sua genitora foi viajar, pois, à noite, o amásio da mulher saía da cama do casal e ia até o colchão no chão, onde a declarante dormia na companhia da irmã, e sobre ela se deitava, o que lhe causava muito medo.

E, questionada pela psicóloga acerca do que o condenado fazia nesses momentos, a infante constrangeu-se e disse não se lembrar; e mesmo sendo lhe dadas alternativas, como passadas de mão pelo corpo e beijos, persistiu dizendo se recordar apenas que sobre ela se deitava.

Ponderou, ainda, que tais episódios aconteciam somente com ela, não sendo reproduzidos com a irmã, sempre no período noturno e quando a “
amiga da mãe”
adormecia; e que, certa vez, dormiu na cama com a irmã e o casal no colchão no chão, fato este que gostou mais, uma vez que o sentenciado não fazia mais “
aquilo”
, sem especificar do que se tratava.

De mais a mais, sustentou que, apesar do temor sentido diante de toda aquela situação, não revelou o ocorrido a pessoa alguma até sua mãe retornar de viagem, para a qual narrou tudo o que passou enquanto estavam distantes.

E, de acordo com o
parecer técnico de lavra da psicóloga Leidimara de Olivera Gomes – CRP 18/01712
, a qual acompanhou a inquirição judicial da vítima, “
o relato da infante possui estrutura lógica e coerente, mesmo não se lembrando de muita coisa devido ao fato de ter se passado quatro anos desde o acontecido, a riqueza de detalhes acabou ficando comprometida. (...) Portanto, pode-se concluir que as declarações da infante são confiáveis”
(ID
89415485 - Pág. 4).

Corroborando com tais elementos probatórios, há as
declarações da genitora da vítima, Ana Maria da Paz Silva
, que
tanto na Delegacia de Polícia quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
narrou ter deixado suas filhas sob os cuidados da vizinha Maria Domingas, enquanto realizou uma viagem, pois o genitor delas só ficava na comarca de Sorriso/MT nos finais de semana, uma vez que trabalhava em Lucas do Rio Verde/MT; e, passados uns dias de seu regresso, a ofendida lhe contou que o “
amor de Maria”
com ela se deitou no colchão, a despiu e encostou o órgão genital dele em suas partes íntimas, o que teria ocorrido mais de uma vez.

E, ao ser interpelada durante a audiência, a testemunha frisou ter confiado suas filhas à vizinha por ter sido babá das crianças por cerca de 03 (três) anos, sendo que, durante este tempo, não notou mudança alguma no comportamento das infantes, que eram muito bem tratadas pela mulher, tanto que as duas gostavam muito dela, ressaltando, outrossim, que nessa época Maria era solteira e residia apenas com os filhos, tendo iniciado o relacionamento amoroso com o condenado depois que parou de cuidar da vítima e de sua irmã.

Ademais, asseverou que acredita na veracidade dos relatos da ofendida, pois sempre falou a verdade e nunca foi de fantasiar as coisas, além de ter iniciado a narrativa enquanto a mãe lhe penteava os cabelos, sem nada ter perguntado.

Por sua vez,

na Delegacia de Polícia o
apelante
negou o cometimento do ilícito e a
testemunha Maria Domingas Lopes
sustentou que seu convivente está sendo acusado de um crime que não cometeu; contudo, para além de
não terem ratificado suas narrativas em juízo
,
ambos
confirmaram extrajudicialmente ter a vítima passado uns dias na residência em coabitavam, quando a genitora dela viajou, e sequer apresentaram uma justificativa para a infante estar atribuindo falsamente os abusos sexuais a
ALBERI PINHEIRO
, a impedir que tais elementos de prova sejam considerados críveis, pois, nos termos do art. 156 do CPP, o ônus da prova incumbe a quem faz a alegação.

Diante desse cenário, resta induvidoso que a versão defensiva se encontra dissociada dos demais elementos coligidos aos autos, os quais convergem de forma incontestável para a responsabilidade penal do sentenciado quanto ao cometimento do delito sexual ora em apreço, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

Nesse aspecto, convém destacar que,
muito embora o art. 155 do CPP vede a possibilidade de a condenação fundar-se exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no Inquérito Policial e não repetidos em juízo, é possível que sejam utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual
, a teor da jurisprudência iterativa do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
,
não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito
e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018). Destaquei.

E, como é sabido,
nos crimes de natureza sexual, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade e sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar a prolação de decreto condenatório
quando se apresentar
firme
e
coerente
e estiver
corroborada
por outros elementos de prova

que autorizem concluir pela responsabilidade penal do agente.

A questão encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n.o 10
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“10. Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório
, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponível em DJE n.o 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

Da mesma forma, é o entendimento firmado no c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
A palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade
– no âmbito das relações domésticas ou
nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa
(AgRg no AREsp n.
1.275.084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
28/5/2019, DJe 5/6/2019). Destaquei.

Desse modo, ao contrário do sustentado pela i. defesa nas razões recursais,
não é defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado a oitiva extrajudicial da vítima, em que bem esclarece o
modus operandi
utilizado por seu algoz na prática delitiva
, mormente porque tal elemento indiciário está roborado pelas
declarações da
testemunha Maria Domingas Lopes
, genitora da ofendida, que nas duas etapas da persecução penal narra os abusos sofridos por sua filha, bem assim pelo
parecer técnico de lavra da psicóloga Leidimara de Olivera Gomes – CRP 18/01712
, que acompanhou a escuta especializada da infante e deu credibilidade aos seus relatos, como também pela
Análise da validade da declaração (SVA), referente ao acompanhamento psicológico que a criança teve junto ao CREA.

E,
inobstante em seu depoimento sem dano a ofendida não tenha muito esclarecido a respeito do fato criminoso, não há como desconsiderar que afirmou categoricamente que, enquanto permaneceu na casa da “
amiga da mãe”,
no período noturno, o apelante deixava a cama do casal e ia se deitar sobre a infante no colchão que ficava no chão, o que a deixava com muito medo; e, todas às vezes em que indagada pela profissional acerca da conduta do condenado em tais ocasiões,
a menina se
mostrou bastante aflita e ficava mais introvertida, baixando a cabeça e o olhar, como se estivesse revivendo aquelas lembranças
, mas, talvez por receio ou vergonha, preferiu não relatar os abusos sofridos, limitando-se a dizer não se recordar de mais nada.

Assim sendo, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal
,
são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante
pela infração tipificada no art. 217-A,
caput
, do CP,
de modo que não prospera a pretensão absolutória
.

2.

Da pretendida readequação da pena-base.

Lado outro, almeja o apelante o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sustentando que, frente à situação fática retratada nos autos, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP devem ser consideradas favoráveis a ele.

No entanto,
o pedido não faz jus à acolhida
.

A dosimetria da pena consiste em um procedimento de discricionaridade juridicamente vinculada que visa à adequada prevenção e reprovação da infração penal, com base nas circunstâncias do caso concreto e na pessoa a quem a sanção se destina, isto é, a aplicação legítima da resposta estatal, em que o julgador, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador, elege o
quantum
ideal, valendo-se de seu livre convencimento motivado.

No caso concreto, o MM. Juiz sentenciante, analisando os vetores judiciais do art. 59 do CP, negativou tão somente as
circunstâncias
e as
consequências do crime
e, por consequência, elevou a sanção basilar em
01 (um) ano
, utilizando-se da seguinte motivação:

“
(...) As
circunstâncias
são desfavoráveis, ao passo que o réu se aproveitou da confiança depositada em sua pessoa e na pessoa de sua convivente para praticar a conduta. (...) As
consequências
desbordam do tipo penal, na medida em que a genitora da vítima relatou em juízo que sua filha não é mais a mesma, apresentando sinais de introversão e pouco afeto, por exemplo”
(ID
89415994 - pág. 3).

Partindo da premissa de que as
circunstâncias do crime

se relacionam com os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso e emprestam à conduta do agente especial reprovabilidade, desde que não se afigurem inerentes ao tipo penal, no caso em apreço,
inquestionável a maior reprovação do
modus operandi
empregado pelo apelante.

Isso porque, valendo-se da confiança depositada em sua convivente pela genitora da vítima que permitiu suas filhas pernoitarem na residência do casal, durante à noite, o sentenciado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a infante que, à época, tinha a tenra idade de 04 (quatro) anos, no quarto em que também dormiam sua amásia e a irmã da ofendida, uma vez que este comportamento demonstra a maior ousadia, já que, mesmo diante da possibilidade de ser surpreendido, não conteve o espírito libertino, sem contar o desrespeito com as demais pessoais presentes no recinto, principalmente com aquela que mantinha um relacionamento amoroso.

D’outro norte, considerando que as
consequências do crime
dizem respeito à gravidade causada pela lesão ao bem jurídico tutelado, excepcionando-se o resultado naturalístico do delito, na hipótese,
inegável que transcende ao ínsito do estupro de vulnerável o trauma psicológico sofrido pela vítima
, que teve ceifado o direito ao crescimento sexual saudável e livre de transtorno e, desde a ocorrência delitiva, conforme esclareceu sua mãe em juízo, mudou o comportamento, tornando-se uma criança mais introspectiva, tímida e que demonstra um temor na presença de pessoas do sexo masculino, tendo, inclusive, a psicóloga que esteve presente na colheita do depoimento sem dano da menor, sugerido em seu parecer técnico que, por ora, a menina não faça acompanhamento psicológico, porque iria reviver os fatos, sendo a situação ainda mais dolorosa para ela.

Logo, considero que as impressões externadas pelo MM. Juiz sentenciante para depreciar os vetores judiciais das circunstâncias e das consequências do crime e, por conseguinte, distanciar a pena-base do mínimo legal encontram amparo nos autos e são perfeitamente justificadas para este fim.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Nos casos de estupro de vulneráveis, o profundo abalo psicológico da vítima e o agente se aproveitar da relação de confiança familiar para perpetrar os atos são fundamentos idôneos para exasperação da pena-base pela valoração negativa das vetoriais de consequências e circunstâncias do crime, respectivamente
” (AgRg no HC 497.267/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). Destaquei.

Destarte, não prospera o pedido de readequação da pena-base.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, em suas razões recursais, o apelante prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A título do contexto aludido, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO:

Por tudo quanto exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
ALBERI PINHEIRO
, mantendo-se incólume o édito condenatório proferido
pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n.o
0006962-14.2015.8.11.0040 – código 133219.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021